Tribunal: TJES
Processo: 0018873-51.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018873-51.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FENIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EDITALÍCIA – REGULARIDADE – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
A matéria sobre a qual a embargante sustenta a existência de omissão, ou seja, a nulidade da citação por edital, foi exaustivamente tratada pelo v. acórdão embargado

3
.
A parte embargante insurge-se contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - ACOLHER QUESTÃO DE ORDEM

Em sessão pretérita, proferi voto no sentido de conhecer e negar provimento aos aclaratórios opostos pela empresa
FÊNIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA
, conforme se extrai das notas taquigráficas juntadas no evento nº 8146336.

Todavia, o eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, após pedido de vista, antevendo a possibilidade de concessão de efeitos infringentes ao recurso, suscitou questão de ordem por observar que a parte embargada não havia sido intimada para oferta de contrarrazões.

Portanto,
ACOLHO
a questão de ordem suscitada pelo douto Desembargador Fabio Clem de Oliveira a fim de retirar o feito da pauta de julgamento para, na sequência, oferta do contraditório à parte embargada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
FÊNIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 6735448), que, por unanimidade de votos conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos deduzidos em sede de embargos à execução fiscal.

Em suas razões recursais (evento nº 7314248), a recorrente alega, em síntese, que o v. acórdão recorrido “foi omisso ao considerar que a citação editalícia era válida apenas após o retorno do aviso de recebimento sob a rubrica ‘mudou-se’, visto que é essencial que todas as diligências para promover a citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio sejam realizadas” (fl. 05).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que a matéria sobre a qual a embargante sustenta a existência de omissão, ou seja, a nulidade da citação por edital, foi exaustivamente tratada pelo v. acórdão embargado, conforme trechos extraídos do voto de relatoria abaixo transcritos:

[...]

Deve-se atentar que a devedora principal cuida-se de pessoa jurídica, de modo que, uma vez não encontrada em seu domicílio fiscal, presume-se que a empresa foi dissolvida irregularmente, nos termos da Súmula 435, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Tal circunstância afasta a necessidade da realização de amplas buscas pela localização correta da empresa, orientação que encontra respaldo na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Impugnação, pela executada, da citação realizada por edital. Frustrada a citação por AR com motivo mudou-se, possível a citação por edital, nos termos do Tema Repetitivo 102 do STJ. Sendo o executado pessoa jurídica, inviável ampla busca para localização de endereço, considerando a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula nº 435 do STJ quando não localizado no endereço do cadastro fiscal. Validade da citação por edital no caso concreto. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2050262-17.2023.8.26.0000; Ac. 16647794; Salto de Pirapora; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 12/04/2023; DJESP 17/04/2023; Pág. 2189)

Ademais, considerando o motivo da devolução do aviso de recebimento, a determinação de repetição do ato por meio de oficial de justiça constitui medida dispensável, sob pena de movimentação desnecessária do Poder Judiciário em benefício do contribuinte que deixou de cumprir sua obrigação de manter seu cadastro atualizado junto ao fisco.

[...]

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018873-51.2018.8.08.0347

EMBARG
ANTE:
FENIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

EMBARG
ADO
:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Eminentes Desembargadores, trata-se de recurso de embargos de declaração na apelação cível opostos por FÊNIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA em razão do acórdão id nº nº 6735448, em que restou provido por esta egrégia Segunda Câmara Cível o apelo antes manejado por MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em 02/04/2024 proferiu o Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, o seu voto, oportunidade em que pediu vista dos autos o Des. Fabio Clem de Oliveira.

Retomado o julgamento, suscitou o douto colega questão de ordem “objetivando a suspensão do julgamento e a intimação do Município de Vitória para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração, ante a possibilidade de acolhimento do recurso com efeitos modificativos, requerendo, portanto, que a mesma seja submetida ao Eminente Relator e ao Colegiado”.

Os autos retornaram ao gabinete do ínclito Relator, o qual, em sessão posterior, acolheu “a questão de ordem suscitada pelo douto Desembargador Fabio Clem de Oliveira a fim de
retirar o feito da pauta de julgamento para, na sequência, oferta do contraditório à parte embargada
” (id nº 8484308). Verifica-se constar também manifestação do Des. Fabio Brasil Nery no mesmo sentido.

A despeito do unânime acolhimento da questão de ordem, prosseguiu-se na análise dos aclaratórios
, vindo os autos conclusos em razão da divergência verificada entre o voto de Relatoria, que desprovia o recurso e foi acompanhado pelo Des. Fabio Brasil Nery, e a manifestação meritória do Des. Fabio Clem de Oliveira, pelo provimento dos embargos de declaração e, quanto ao apelo antes enfrentado, seu desprovimento.

As informações antes mencionadas são suficientes para esclarecer
ainda encontrar-se pendente o cumprimento da questão de ordem
unanimemente deliberada
, razão pela qual deixo de
apresentar voto
quanto ao mérito dos aclaratórios, o que apenas poderá
ocorrer
após a regularização do trâmite processual
.

É como me manifesto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS